Tribunal: TJDFT
Processo: 0023801-60.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023801-60.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ALEXANDRE PEREIRA RIOS, AMANDA DANTAS PRATES MELLO, BRUNO DE CASTRO FERNANDES EPITACIO, FERNANDO AUGUSTO LOPES DECKERS, JOAO VITOR DE OLIVEIRA LEAO, KATIANNY PEREIRA DE ARAUJO, LETICIA KEIKO MORI, PAULA DE OLIVEIRA ABDO, PEDRO JOELY DE AQUINO E MOURA, ROBERTO COSTA CAVALCANTI DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO (GTIT). LEI No 3.323/2004. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DE UM DOS RECORRENTES. CONCESSÃO GTIT ADMINISTRATIVAMENTE. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUMULAÇÃO. TÍTULOS DE ESPECIALIZAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL DO PRÓPRIO CARGO. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO DO ART. 37, INCISO XIV, DA CF. LEI 4.426/2009. PROIBIÇÃO DE CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PERCENTUAIS DE MESMA CATEGORIA. PORTARIA 141/2017. ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE GTIT. QUESTÃO NÃO DEDUZIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. ART. 293 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO EM FASE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Havendo a concessão administrativa da GTIT ao apelante, objeto do presente recurso, com a devida publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, é imperioso reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC em relação ao referido recorrente. 1.1 Reconhecida a concessão administrativa da gratificação e a consequente perda superveniente do interesse de agir, deve a parte ré/apelada arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade 2. A Lei Distrital no 3.323/2004, com alterações dadas pela Lei no 3.643/2005 e pela Lei n. 3.782/2006, reestruturou a carreira médica, do quadro de pessoal do Distrito Federal, fixou seus vencimentos e previu gratificação ao servidor que se especializasse, nos moldes do inciso VII, artigo 7o. 3. A especialização, no caso, é requisito essencial para ocupação do próprio cargo público, não sendo possível o uso deste título com a finalidade de cumulação de gratificações. Vale ressaltar também, que o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda a concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento, ou seja, o servidor não pode fazer uso deste mesmo título para acrescer valores pecuniários aos seus vencimentos por caracterizar-se um , situação vedada pela “bis in idem” norma constitucional. 4. Não obstante haver a possibilidade do cúmulo de títulos com o objetivo de acréscimos pecuniários aos vencimentos, entende-se como desproporcional e desarrazoado que esses títulos sejam da mesma categoria, causando um desprestigio àqueles que se debruçam na busca de um aperfeiçoamento mais profundo. Com o objetivo de corrigir as distorções, foi editada a Lei no 4.426/2009, regulamentada pelo Decreto no 31.452/2010, que alterou as disposições acerca da gratificação de titulação devida aos servidores estatutários da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal instituída pelo art. 37 da Lei no 3.824/2006, esta última editada nos mesmos moldes da Lei no 3.323/2004, específica para a carreira Médica do Distrito Federal. 5. A Lei no 4.426/2009, em seu art. 26 instituiu Adicional de Qualificação devido aos servidores que concluírem cursos de capacitação e desenvolvimento, revogando a gratificação de titulação oriunda de cursos de aprimoramento anteriormente instituída. Por conseguinte, no art. 27, §2o, esta lei proibiu o recebimento cumulativo do Adicional de Qualificação. 6. Mesmo que as alterações da Lei no 4.426/2009, não incidam diretamente sobre os servidores da carreira Médica, conclui-se, por interpretação teleológica, que a Lei no 3.323/2004 não permite a acumulação de percentuais de uma mesma categoria, sob pena de se criar tratamento privilegiado a determinada categoria de servidor público da mesma esfera de governo, além da impropriedade da já mencionada desproporção na valorização do grau e da complexidade de aprimoramento dos servidores do mesmo órgão. 7. A exceção prevista no artigo 5o, parágrafo único, da Portaria no 141/2017, refere-se à especialização para além do título/curso condicionante para o ingresso no cargo público almejado, pois a especialidade médica já é considerada para fixação do vencimento básico do servidor, não representando aperfeiçoamento, mas pressuposto para o exercício de suas atividades. 8. Não pode ser conhecida no plano recursal matéria alheia à decisão recorrida e que não passou pelo crivo decisório do juiz da causa, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 9. Constatada a inércia do réu em impugnar o valor atribuído à causa ao tempo da contestação, opera-se em seu desfavor a preclusão consumativa, de maneira que, em sede recursal, não pode suscitar a questão objetivando a majoração de honorários advocatícios fixados em seu benefício. 10. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando a parte for a Fazenda Pública, não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com tais dispositivos, a regra contida no artigo 8o do CPC, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo, com isso, estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o causídico. 11. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947/SE, Min. Luiz Fux). 12. Recurso de apelação dos autores conhecidos e improvidos. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Extinto o feito sem julgamento do mérito em relação ao autor Bruno de Castro Fernandes Epitácio, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, §3o, §4, inciso II e §6o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos critérios objetivos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), não sendo o caso de apreciação equitativa. Colaciona julgados do STJ e de diversos tribunais, com os quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por disposição legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal e à divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006